Tribunal: TJPA
Processo: 0005069-90.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005069-90.2017.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO CLEISON DOS SANTOS OLIVEIRA, EDILENE PEREIRA DOS SANTOS, EDINALDO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: AUREANE OHARA LOUREIRO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIMES DO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03, ARTIGO. 304, ARTIGO 311 E ARTIGO. 288 TODOS DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES ANTÔNIO E EDINALDO EM 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 43 (QUARENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL FECHADO, PARA CADA UM, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO PARA A RECORRENTE EDILENE E COM PARCIAL PROVIMENTO PARA OS RECORRENTES ANTÔNIO E EDINALDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes nos crimes cometidos, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Dosimetria. Da pena base no mínimo. Para a recorrente Edilene. Foi fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, com as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, dos crimes cometidos, sido avaliadas e justificadas, tendo a pena definitiva sido proferida abaixo do mínimo legal. Outrossim, ainda que tenha havido equívoco na prolação da pena definitiva, tendo beneficiado a recorrente, esta não pode ser alterada, em razão do princípio do
reformatio in pejus.
Para os recorrentes Antônio e Edinaldo. Após reanálise, restou a pena definitiva dos recorrentes em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, para cada um, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos;

3.

Recursos conhecidos e improvido para a recorrente Edilene e com parcial provimento para os recorrentes Antônio e Edinaldo. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conheço os recursos e nego provimento a apelação da recorrente Edilene, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, e concedo parcial provimento as apelações dos recorrentes Antônio e Edinaldo, para redimensionar as penas impostas, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, para cada um, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO CLEISON DOS SANTOS OLIVEIRA, EDILENE PEREIRA DOS SANTOS E EDINALDO CONCEICAO DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, o primeiro à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 16 da Lei 10.826/03, art. 311, art. 304 e art. 288 do Código penal, a segunda à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 100 (cem) dias-multa, pena substituída por restritiva, pela prática dos crimes tipificados no art. 16 da Lei 10.826/03, art. 304 e art. 288 do Código penal e o terceiro à pena a de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 16 da Lei 10.826/03, art. 311, art. 304 e art. 288 do Código penal, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteou pela absolvição dos apelantes tendo em vista os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência. Alternativamente, pugnou pela reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 10.06.2017, por volta de 09h30min., em frente ao mercado de carne da cidade de Igarapé-Açu, policiais militares apreenderam um veículo roubado, modelo FORD KA, placa OFK 5923, na posse de EDINALDO e ANTONIO. Os policiais perceberam a alteração a placa original e no chassi do carro, o qual foi devolvido ao proprietário. Posteriormente, os policiais encontraram, na residência dos apelantes, uma arma de fogo calibre .38, com a numeração raspada. Na ocasião, AUREANE OHARA LOUREIRO DA SILVA e EDILENE PEREIRA DOS SANTOS relataram que os apelantes se dedicavam à prática delituosa de roubo de automóveis e todos residiam na mesma residência, compartilhando e fazendo uso dos objetos roubados
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES COMETIDOS PARA TODOS OS RECORRENTES

A defesa requereu a absolvição dos apelantes, dos crimes cometidos, em razão dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; pelo documento adulterado e do veículo com o chassi marcado; pela confissão da apelante EDILENE; e pelos depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática dos crimes cometidos por parte dos recorrentes.

Os depoimentos testemunhais prestados nos autos informam que houve denúncias anônimas acerca de uma residência que funcionava como desmanche de veículos e que os indivíduos que praticavam tal ação eram foragidos do sistema penal. Após diligências, os policiais encontraram os apelantes ANTÔNIO e EDINALDO em frente ao mercado de carne da cidade, em um veículo roubado. Ao abordarem os apelantes, eles apresentaram documento falso, contendo os dados adulterados do carro, razão pela qual foram presos em flagrante.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Os apelantes, acusados de formação de quadrilha, uso de documento falso, posse de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo, confessaram as práticas delitivas, com exceção do acusado Antônio Cleison.

Ressalta-se que o proprietário do veículo, o Sr. FELISBINO LÁZARO DE MEDEIROS, reconheceu os apelantes como autores do delito. Ademais conforme as investigações, constatou-se que os recorrentes faziam parte de uma facção especializada em roubo de veículos e residências, bem como AUREANE e EDILENE moravam na mesma residência e faziam uso de todos os objetos roubados, sendo todos conviventes estáveis.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes cometidos, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

PARA A RECORRENTE EDILENE PEREIRA DOS SANTOS

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, dos crimes cometidos, sido avaliadas e justificadas, tendo a pena definitiva sido proferida abaixo do mínimo legal. Outrossim, ainda que tenha havido equívoco na prolação da pena definitiva, tendo beneficiado a recorrente, esta não pode ser alterada, em razão do princípio do
reformatio in pejus
. Assim, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

PARA O RECORRENTE ANTÔNIO CLEISON DOS SANTOS OLIVEIRA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para os crimes do apelante, tendo seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime), todavia, com fundamentação inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo as referidas circunstâncias judiciais todas com valoração neutra. Portanto, não havendo circunstâncias negativamente valoradas, assim procedo com a nova dosimetria dos crimes cometidos:

Para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito fixo a pena base em (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não existem agravantes, porém reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, não sendo aplicada em detrimento da Súmula 231 do STJ, tornando esta definitiva ante ausência de causas de diminuição e aumento;

Para o crime de uso de documento falso fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não existem agravantes, porém reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, não sendo aplicada em detrimento da Súmula 231 do STJ, tornando-a definitiva ante ausência de causas de diminuição e aumento;

Para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor fixo a pena base em (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não existem agravantes, porém reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, não sendo aplicada em detrimento da Súmula 231 do STJ, tornando esta definitiva ante ausência de causas de diminuição e aumento

Para o crime de associação criminosa fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não existem agravantes, porém reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, não sendo aplicada em detrimento da Súmula 231 do STJ. Não existe causas de diminuição, porém há uma causa de aumento referente ao parágrafo único do artigo 288, sendo a pena aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo um aumento de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, tornando assim a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa;

Ao final, restou a pena definitiva, após somatória das mesmas tendo em vista o concurso material, com fundamento no artigo 69 do CP, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

PARA O RECORRENTE EDINALDO CONCEICAO DA SILVA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para os crimes do apelante, tendo seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, conduta social, personalidade, consequências, motivos e circunstâncias do crime), todavia, com fundamentação inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo as referidas circunstâncias judiciais todas com valoração neutra. Portanto, não havendo circunstâncias negativamente valoradas, assim procedo com a nova dosimetria dos crimes cometidos:

Para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito fixo a pena base em (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, tornando esta definitiva por não existirem agravantes nem atenuantes, nem causas de diminuição e aumento;

Para o crime de uso de documento falso fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. tornando esta definitiva por não existirem agravantes nem atenuantes, nem causas de diminuição e aumento;

Para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor fixo a pena base em (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa tornando esta definitiva por não existirem agravantes nem atenuantes, nem causas de diminuição e aumento;

Para o crime de associação criminosa fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não existem atenuantes nem agravantes, assim como não existe causas de diminuição, porém há uma causa de aumento referente ao parágrafo único do artigo 288, sendo a pena aumentada em 1/3 (um terço), perfazendo um aumento de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, tornando assim a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa;

Ao final, restou a pena definitiva, após somatória das mesmas tendo em vista o concurso material, com fundamento no artigo 69 do CP, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço os recursos e nego provimento a apelação da recorrente Edilene, para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação, e concedo parcial provimento as apelações dos recorrentes Antônio e Edinaldo, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva dos recorrentes 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, para cada um, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024